Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMISSÃO DE OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DO AUTOR. OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO CONSUMIDOR REALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SUMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. É desnecessária a produção de prova pericial se os autos contemplam os elementos necessários ao adequado julgamento do feito. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. Na relação jurídica continuada - empréstimo com pagamento de prestações mensais -, o prazo decadencial para suscitar eventuais vícios corre do encerramento da relação estabelecida entre as partes contratantes.
4. Não há que se falar em prescrição se a demanda, distribuída em agosto de 2023, versa sobre pedido de declaração de inexigibilidade de compras realizadas com cartão de crédito em outubro de 2022 e não reconhecidas pelo autor.
5. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Se o cerne da defesa da operadora do cartão gira em torno da alegação de que as transações contestadas decorreram da utilização de cartão com chip e senha, (ID 59605198), cabia à instituição bancária atender o comando judicial para apresentar provas de que o cartão utilizado nas compras fraudulentas (final 0047) foi encaminhado ao endereço do autor.
7. Havendo indícios da emissão fraudulenta do cartão de crédito e do encaminhamento a endereço de terceiro, e considerando que o cartão foi utilizado para compras em estabelecimentos de São Paulo, merece prestígio a sentença que declarou a inexigibilidade da dívida e condenou o recorrente a restituir o valor pago pelo autor.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.